Tribunal: TJBA
Processo: 8064813-18.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8064813-18.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: ISSS.PAINEIS PUBLICITARIOS LTDA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pelo Município do Salvador contra sentença proferida nos autos de execução fiscal, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, sob o argumento de abandono da causa pela exequente. A extinção foi motivada pela ausência de manifestação da municipalidade após a devolução negativa do AR de citação e a intimação por ato ordinatório. O ente público sustenta que, em se tratando de execução fiscal, deveria ter sido observada a regra do art. 40 da Lei nº 6.830/1980 e que a extinção só seria possível após a intimação pessoal da Fazenda Pública. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se é válida a extinção de execução fiscal com base no art. 485, III, do CPC, sem a prévia intimação pessoal da Fazenda Pública; e (ii) definir se houve erro de procedimento capaz de ensejar a nulidade da sentença que extinguiu o feito. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 771, parágrafo único, do CPC/2015 estabelece que as disposições do processo de conhecimento se aplicam subsidiariamente ao processo de execução, inclusive às execuções fiscais, conforme o art. 1º da Lei nº 6.830/80. 4. A extinção do processo por abandono da causa exige, nos termos do art. 485, §1º, do CPC, a prévia intimação pessoal da parte autora. 5. A ausência dessa formalidade inviabiliza a extinção do feito por abandono e caracteriza erro de procedimento, tornando nula a sentença proferida. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso provido. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 485, III e §1º, e 771, parágrafo único; Lei nº 6.830/1980, arts. 1º e 40. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.120.097/SP, rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 13.10.2010 (Tema 314); STJ, AgInt no AREsp 2151296/CE, rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 11.09.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8064813-18.2019.8.05.0001, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SALVADOR e como apelada ISSS.PAINEIS PUBLICITARIOS LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .